Tribunal: TCU
Processo: 019.165/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO Possíveis irregularidades em contratação para fornecimento do medicamento Somatropina.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação acerca de possíveis irregularidades em pagamento antecipado efetuado pela Secretaria de Estado da Saúde do Estado de Rondônia à empresa Comércio e Representações Prado Ltda. para aquisição de medicamentos com recursos do Sistema Único de Saúde (SUS). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, XVI, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 234, 235, parágrafo único, e 237 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer da representação por estarem preenchidos os requisitos dos arts. 235 e 237 do RI/TCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. considerar José Batista da Silva revel, para todos os efeitos, dando-se seguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. acolher parcialmente as razões de justificativa apresentadas por Carla Martins Ribeiro Mangabeira, José Milton de Sousa Brilhante e Raquel Jorge da Costa e estender seus efeitos a José Batista da Silva; 9.4. encerrar o processo e arquivar os autos; 9.5. enviar cópia deste acórdão aos interessados, aos responsáveis e ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia; 9.6. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.